Tribunal: TJMT
Processo: 1030597-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030597-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARISSA DAIAM PIRES CAMARGO - CPF: 365.679.928-83 (ADVOGADO), OLIVIO FRICK - CPF: 047.175.030-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA PERES FRICK - CPF: 027.163.351-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA TAIS PERES FRICK - CPF: 720.861.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN DO NASCIMENTO BROCANELLO - CPF: 391.159.628-65 (ADVOGADO), MARIA SOELI FERNANDES PERES - CPF: 274.660.351-91 (AGRAVANTE), AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 50.899.293/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARIA SOELI FERNANDES PERES, visando à reforma de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000284-87.2008.8.11.0020, ajuizada por AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante. Alegou-se excesso de penhora, sustentando que os bens constritos – especialmente um caminhão avaliado em R$ 210.000,00 – já seriam suficientes, desde 2019, para garantir o débito executado, estimado em R$ 126.424,81. Apontou-se também levantamento recente de valores em montante superior à dívida, com violação aos princípios do devido processo legal, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de
pré
-executividade para discutir excesso de penhora com base em documentos constantes nos autos; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, houve efetivo excesso de penhora a justificar o levantamento parcial das constrições judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução é matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se operando preclusão, conforme orientação consolidada do STJ.

A exceção de
pré
-executividade é meio processual adequado para discutir excesso de penhora quando a matéria puder ser comprovada de plano, a partir de documentos já constantes dos autos, dispensando dilação probatória.

A avaliação oficial da SEFAZ/MT do caminhão penhorado em R$ 210.000,00, somada a outros valores bloqueados (R$ 6.145,94 via SISBAJUD e R$ 133.392,10 no rosto dos autos), evidencia que o total constrito (R$ 349.538,04) excede de forma significativa o valor atualizado da dívida (R$ 222.442,49).

A execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao executado, nos termos do art. 805 do CPC, sendo vedado o excesso de penhora que ultrapasse o valor necessário à satisfação do crédito, mesmo diante da preferência legal por penhora em dinheiro.

A alegada inércia da executada não legitima a manutenção de penhoras excessivas, especialmente quando a exceção de
pré
-executividade foi apresentada logo após a ciência da constrição em novo processo.

Restando demonstrado o excesso de penhora, impõe-se a adequação das medidas constritivas, com o levantamento dos bens e valores que superam o montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir excesso de penhora quando os documentos constantes dos autos permitem a verificação da irregularidade sem necessidade de dilação probatória.

A existência de bens já penhorados em valor superior ao crédito executado justifica o levantamento das constrições excedentes, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução.

O excesso de penhora pode ser reconhecido a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 831, 835, I, e 874, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.365.103/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024,
DJe
13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1030597-78.2025.8.11.0000

MARIA SOELI FERNANDES PERES
x

AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SOELI FERNANDES PERES., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.43/2008, 0000284-87.2008.8.11.0020, ajuizada por AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pela Agravante, na qual se alegava a existência de excesso de penhora.

Para tanto, a agravante sustenta que os bens penhorados nos autos, notadamente um caminhão avaliado em R$ 210.000,00 segundo avaliação da SEFAZ-MT, já seriam suficientes desde 2019 para garantir integralmente a dívida executada, cujo montante, segundo cálculo da própria parte exequente, girava em torno de R$ 126.424,81.

Aduz que a decisão agravada autorizou o levantamento pela exequente de valores recentemente bloqueados por meio de penhora online e outros mecanismos, totalizando R$139.538,04, o que viola os princípios do devido processo legal, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (ID.
313730884
).

Em contrarrazões, a agravada sustenta que a matéria já foi objeto de decisão anterior transitada em julgado, configurando-se coisa julgada. Alega que a agravante não apresentou impugnação imprescindível ao alegado excesso, deixando de apontar o valor correto ou apresentar planilha atualizada e discriminada de débito. Defende que não há qualquer excesso de execução nos autos e que a exceção de
pré
-executividade não é via adequada para discussão de excesso de penhora, por exigir dilação probatória.

(ID.
319421865
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a alegação de coisa julgada suscitada pela agravada.

Com efeito, embora tenha havido decisão anterior sobre o tema, o controle do excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser enfrentada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juízo, quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para evidenciar a irregularidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida, como no caso. 2. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente constitui matéria de ordem pública, e pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, cognoscível inclusive de ofício. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.365.103/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.)

Quanto à adequação da via eleita, embora a exceção de
pré
-executividade tenha caráter excepcional, limitando-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, no caso em análise, os elementos necessários para a verificação do excesso de penhora já constam dos autos, dispensando qualquer produção adicional de provas.

No presente caso, a agravante fundamenta sua alegação em documento oficial da SEFAZ/MT que avalia o caminhão Volvo VM 260 6x2R, ano 2010, placa KYX 2916, em R$ 210.000,00, valor que, por si só, já superaria o montante da dívida executada (R$ 126.424,81 em 2019, conforme cálculo da própria exequente). Além disso, há outros bens penhorados e valores bloqueados, o que reforça a tese de excesso.

Portanto, entendo que, no caso específico, a exceção de
pré
-executividade é via adequada para discutir o alegado excesso de penhora, pois a matéria pode ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória complexa.

O art. 831 do CPC estabelece que "
a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios
". Por sua vez, o art. 874, I, do mesmo diploma legal faculta ao executado requerer a redução da penhora quando o valor dos bens exceder ao da execução.

No caso em tela, verifica-se que:

1) A dívida executada, segundo cálculo apresentado pela própria exequente em março/2025 (ID 188173247), totaliza R$ 222.442,49;

2) Foram penhorados diversos bens, incluindo um caminhão Volvo avaliado pela SEFAZ/MT em R$ 210.000,00, além de outros veículos;

3) Houve bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 6.145,94;

4) Foi determinada a penhora no rosto dos autos do processo no 1000365-23.2025.8.11.0020, no valor de R$ 133.392,10;

5) Houve penhora de quotas sociais da empresa Frick Agropecuária, de propriedade do executado.

Somando-se apenas o valor do caminhão (R$ 210.000,00) com os valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 6.145,94) e a penhora no rosto dos autos (R$ 133.392,10), chega-se ao montante de R$ 349.538,04, valor significativamente superior ao da dívida executada (R$ 222.442,49).

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), segundo o qual, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Embora o dinheiro ocupe posição preferencial na ordem de penhora (art. 835, I, do CPC), tal preferência não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios, como o da proporcionalidade e o da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, considerando que já havia bens penhorados suficientes para garantir a execução, a determinação de novas penhoras, especialmente de valores em dinheiro, mostra-se excessiva e contrária ao princípio da menor onerosidade.

A
demais, a
alegação da agravada de que a agravante permaneceu inerte por longo período não prospera. Conforme se verifica dos autos, a agravante foi citada/intimada apenas em março/2024 (ID 144701812) e apresentou exceção de
pré
-executividade em junho/2025 (ID
198116765), quando tomou conhecimento da penhora no rosto dos autos do processo no 1000365-23.2025.8.11.0020.

Além disso, a inércia da parte executada não justifica a realização de penhoras excessivas, que ultrapassem significativamente o valor da dívida.

Dessa feita, resta evidente o excesso de penhora no caso em análise, sendo necessário adequar as medidas constritivas ao valor real da obrigação, em respeito aos princípios da
legalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de penhora e determinando o levantamento das medidas constritivas que excedem o valor da obrigação, conforme valor indicado pela parte exequente (R$ 222.442,49), devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias para a liberação dos bens excedentes, mantendo-se apenas as constrições suficientes para garantir o pagamento do débito
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025